Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701530-13.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE PAULO DA COSTA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o autor para regularizar sua representação processual, porquanto não há nos autos procuração outorgada a Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, Matheus Corrêa de Melo ou Giovana Araujo Vieira para representá-lo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham-me conclusos. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator